Tribunal: STF
Processo: HC 84500
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Alegação de violação ao princípio da
não-culpabilidade e intempestividade das razões de apelação da
acusação. 3. Na linha da jurisprudência ainda predominante no
Tribunal, o princípio constitucional da não-culpabilidade do réu não
 impede a efetivação imediata da prisão, quando o recurso por ele
interposto não possua efeito suspensivo, como ocorre com o recurso
extraordinário e o recurso especial. 4. Precedentes citados: HC no
80.939, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 13.09.2002; HC no 81.685, Rel.
 Min. Néri da Silveira, DJ de 17.05.2002; e HC no 77.128, Rel. Min.
Nelson Jobim, DJ de 18.05.2001. 5. Os documentos acostados aos autos
 não fazem prova cabal acerca da data em que a acusação foi intimada
 da sentença condenatória. 6. Nas contra-razões da apelação, nada
alegou a defesa quanto à intempestividade. 7. Impossibilidade de
análise da matéria na sede estrita do habeas corpus. 8. Ordem
denegada